Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar devidamente determinadas questões levantadas no recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve eventual omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões suscitadas pelas partes, sendo inviável sua rediscussão na via dos embargos de declaração.
5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura hipótese de embargos declaratórios, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reapreciação do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.